Tribunal: STF
Processo: RE 75186
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. HONORARIOS DE
ADVOGADO NA BASE DE 20% SOBRE O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO.
INTELIGENCIA DO PARAGRAFO 4, DO ART. 97, DA LEI 4.215, DE 27.4.63
(ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.